Tribunal: STF
Processo: RE 1597626
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anésio Lira da Cunha Moreno, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM "OPÇÃO". ART. 2º DA LEI N. 8.911/1994. ART. 193 DA LEI N. 8.112/90. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40 § 2º, DA CF/88 (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98). VIOLAÇÃO. SERVIDOR QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. PROVENTOS QUE SUPERAM A REMUNERAÇÃO A QUE FAZIA JUS O SERVIDOR QUANDO NA ATIVA. ATO CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. CONTROLE EXTERNO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INTERPRETAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ATO COMPLEXO. COMPLETUDE DO ATO ATINGIDA ANTES DOS 5 (CINCO) ANOS DO ATO DE CONCESSÃO. VANTAGEM PAGA APENAS APÓS A INATIVAÇÃO (2017). INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AFRONTA, INEXISTÊNCIA. "QUINTOS". EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS ENTRE 8/4/1998 E 4/9/2001. ART. 62-A DA LEI N. 8.112/90. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 638.115/CE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXCLUSÃO IMEDIATA DOS "QUINTOS". IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS. CABIMENTO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.” (Apelação Cível nº 0808078-11.2020.4.05.8200,  Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 06.07.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 71, III e IX, da Constituição da República, além de ofensa aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que, quanto à vantagem “Opção”, o acórdão recorrido consignou que o recorrente implementou os requisitos para aposentadoria apenas em 2017, data posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998. Conforme pacificado por esta Suprema Corte, o regime que regula os proventos é o vigente ao tempo em que o servidor preenche os requisitos para a inativação, nos termos da Súmula 359/STF: “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROVENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 40, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que os proventos regulam-se pela lei vigente à época do ato concessivo da aposentadoria, excluindo-se do desconto na remuneração as vantagens de caráter pessoal. É plausível a tese do direito adquirido. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 767759 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 18-12-2009)

Ademais, a aposentadoria é um ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro perante o Tribunal de Contas da União (TCU). Inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a interpretação superada, sendo legítimo ao órgão de controle negar registro a ato que preveja pagamento de vantagem que supere a remuneração do cargo efetivo, em afronta ao art. 40, § 2º, da CF/88. Assim, por exemplo:

“ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REVOGADA: RECUSA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999: ATO COMPLEXO. PRECEDENTES. EM 19.1.1995 A SERVIDORA NÃO CUMPRIA OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REVOGADO ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA.” (MS 25697, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 12-03-2010)

Por sua vez, quanto à vantagem “Quintos”, o Tribunal de origem agiu em estrita conformidade com o Tema 395 da Repercussão Geral e com a modulação de efeitos decidida nos Embargos de Declaração do (RE 638.115-ED-ED). Conforme reiterado por esta Suprema Corte, para servidores que percebem quintos/décimos por força de decisão administrativa ou judicial sem trânsito em julgado, o pagamento deve ser mantido exclusivamente até sua absorção integral por reajustes futuros. O acórdão recorrido, ao declarar a nulidade da decisão do TCU que determinava a exclusão imediata da rubrica VPNI, garantiu a observância dessa regra de absorção.
Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO. INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1362260 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-04-2022)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DOS FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos legais para a incorporação dos quintos demandaria a análise de legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. As teses levantadas pelo agravante que não fazem parte das razões do recurso extraordinário e que não foram discutidas pelo Tribunal de origem, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovações insuscetíveis de apreciação neste momento processual. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 410823 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05-05-2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente